Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701899-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Compulsando os autos na origem, verifico que a agravada/executada ainda não foi citada. Intime-se a parte agravante para apresentar o atual endereço completo da parte agravada, tendo em vista a devolução dos AR's não cumpridos (ID 62983718, 63722512, 63722517 e 63722774). Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator